Tribunal: TJBA
Processo: 8001003-65.2022.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001003-65.2022.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EZEQUIAS SANTOS MENESES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS MOREIRA JUNIOR

APELADO: JACINTA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSENTO TARDIO DE ÓBITO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de pedido de justificação judicial para assento tardio de óbito, ao fundamento de insuficiência do acervo probatório e ausência de preenchimento dos requisitos do art. 83 da Lei nº 6.015/73. O embargante sustenta contradição interna, omissões e obscuridades no julgado, com pedido de saneamento dos alegados vícios, atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão ou anulação do julgamento para complementação instrutória, além de prequestionamento expresso dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a admissibilidade abstrata de prova documental e, simultaneamente, concluir pela insuficiência do acervo probatório produzido; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da impossibilidade material de produção de prova típica e da possibilidade de complementação instrutória; e (iii) determinar se há obscuridade ou inovação indevida na interpretação do art. 83 da Lei nº 6.015/73 quanto à qualificação das testemunhas aptas à comprovação do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração probatória já realizada.

Não há contradição interna quando o acórdão distingue a admissibilidade abstrata dos meios de prova do juízo concreto de insuficiência do conjunto probatório para preenchimento dos requisitos legais do assento tardio de óbito.

Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese relativa ao decurso temporal e afasta a flexibilização dos requisitos legais por incompatibilidade com a segurança dos registros públicos.

A referência à necessidade de testemunhas aptas a atestar a identidade do falecido e o óbito não cria requisito novo, mas explicita o conteúdo valorativo já extraído do art. 83 da Lei nº 6.015/73.

A adoção da técnica de fundamentação
per relationem
é juridicamente legítima e suficiente para o dever constitucional de motivação, não configurando nulidade nem omissão.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentos suficientes para solução da controvérsia.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e uso inadequado dos aclaratórios como sucedâneo recursal, hipótese incompatível com sua finalidade integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração exigem a demonstração de vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito decidido.

A distinção entre admissibilidade do meio de prova e suficiência do conjunto probatório afasta alegação de contradição interna do julgado.

O decurso do tempo não dispensa a comprovação mínima dos pressupostos legais para assento tardio de óbito.

A fundamentação
per relationem
constitui técnica válida de motivação judicial e não configura omissão ou nulidade.

A ausência de vícios integrativos inviabiliza o uso dos embargos de declaração para fins infringentes ou mero prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 1.022, 1.026, §2º, e 934; Lei nº 6.015/73, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.941.941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.529.962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835); TJBA, ED nº 0008801-87.2000.8.05.0001/50000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 09.07.2014; TJBA, ED nº 0343469-20.2014.8.05.0001/50001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 09.04.2019; TJBA, ED nº 0001960-81.2005.8.05.0072, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 27.09.2022; TJSC, Apelação nº 5002410-74.2023.8.24.0040, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024967-21.2024.8.05.0000, em que figuram como

embargante
EZEQUIAS SANTOS MENESES DA SILVA e como
embargada
JACINTA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02